Tribunal: TJSP
Processo: 2112689-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Bertioga. ISS. Pesquisa de bens junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Cabimento. A execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. In casu, o SNIPER foi instituído pelo C. CNJ para auxiliar o Poder Judiciário na localização de bens,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Bertioga. ISS. Pesquisa de bens junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Cabimento. A execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. In casu, o SNIPER foi instituído pelo C. CNJ para auxiliar o Poder Judiciário na localização de bens, no âmbito do programa Justiça 4.0, já tendo sido plenamente integrado ao SISBAJUD e ao INFOJUD. Inexistência de óbice para a realização da diligência pretendida. Precedentes. Decisão reformada, deferindo-se o pedido fazendário de consulta. Recurso provido.